Tribunal: TJMT
Processo: 1001884-50.2019.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1001884-50.2019.8.11.0050 - COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS
EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
EMBARGADO: PATRICIA KRETLI CORRADI
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra a decisão que desproveu o recurso de apelação cível n. 1001884-50.2019.8.11.0050, interposto contra PATRÍCIA KRETLI CORRADI.
O embargante alega que o decisum arrestado foi omisso e contraditório, uma vez que não constatou adequadamente a existência da mora, que foi antecedida de notificação extrajudicial.
Assevera que a notificação foi enviada ao endereço do contrato e que a apelada estava ausente nas três tentativas de entrega. Diante disso, foi realizado o protesto no Cartório perfectibilizando a mora.
Sustenta, ainda, que ante o inadimplemento a mora já está configurada nos termos do Decreto-Lei n. 911/69.
Ausente de contrarrazões, ante a ausência de angularização.
É o relatório.
Decide-se.
Por se tratar de embargos opostos contra decisão que julgou os embargos por meio de decisão singular, realiza-se o Julgamento Monocrático do recurso, nos termos do artigo 1.024, §2o do Código de Processo Civil que assim estabelece:
“Art. 1.024. (...).
(...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão
de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
É consabido que os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, a rigor do caput do 1.022, do mesmo Diploma Legal.
Desse modo, não se vislumbra na hipótese em comento qualquer vício daqueles elencados no aludido dispositivo legal, em verdade denota-se das razões recursais que o embargante visa rediscutir o mérito do recurso de apelação, diante da inconformidade com o resultado do julgamento.
Nesse contexto, vê-se que a insurgência foi objeto de análise por esta Relatoria nos seguintes termos:
“A insurgência se refere à alegada regularidade da mora, que teria se configurado com o envio da notificação extrajudicial realizada no endereço fornecido pelo devedor no contrato.
Com efeito. É consabido que a mora do devedor e sua comprovação é medida imperativa para ajuizamento da ação de busca e apreensão, com base no Decreto-Lei 911/69, razão pela qual a inicial deve ser obrigatoriamente instruída com a comprovação da mora, sob pena de indeferimento.
Isso porque, o art. 2o, § 2o do mencionado Diploma estabelece que:
"Art. 2o [...]
§ 2o Decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”
Regulamentando a matéria e consolidando tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça emitiu o Enunciado Sumular n.o 72 nos seguintes termos: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".
Na hipótese, depreende-se dos documentos colacionados aos autos, que fora expedida notificação extrajudicial, contudo, consta da inicial que fora efetuada apenas uma tentativa de entrega da Carta Registrada, a qual fora devolvida sem êxito na entrega. As três idas ao endereço, referem-se à mesma tentativa. Portanto, o apelante deveria ter diligenciado para que houvessem outras tentativas de entrega, com envio de mais de uma correspondência, mas assim não o fez.
Além disso, o Apelante argumenta que diante da impossibilidade de notificação pessoal, constituiu o devedor em mora por meio de protesto. Malgrado essa afirmação, a realização de protesto do título com a notificação do devedor por edital, somente pode ser efetuada após esgotados todos os meios de localização do devedor, o que não ocorreu na hipótese.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA EXAMINADA SOMENTE NO VOTO VENCIDO. SÚMULA 320/STJ.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor. 2. O Tribunal de origem registrou expressamente não haver comprovação válida de notificação por Cartório de Títulos e Documentos, não sendo cabível intimação do protesto por edital sem que sequer tenham sido esgotadas as possibilidades de intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para afastar as conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal[...]”. (STJ - AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016)
Da mesma forma, decide esta Corte de Justiça:
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor (REsp 1396500/PR).” (TJMT, Ai 1010960-88.2018.8.11.0000, Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)
“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – DEVOLUÇÃO – MOTIVO DE NÃO PROCURADO – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA NÃO EXPEDIDA – MORA NÃO CONFIGURADA – LIMINAR CASSADA – RECURSO PROVIDO.A notificação válida do devedor para os fins de sua constituição em mora é condição imprescindível para o deferimento da liminar de busca e apreensão. Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado”. (TJMT – RAC 1003540-32.2018.8.11.0000 - CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018)
“APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO REALIZADA – NECESSIDADE – PROTESTO POR EDITAL – ESTADO MORATÓRIO NÃO COMPROVADO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para a constituição em mora do devedor não basta o simples débito, sendo necessária a sua notificação, requisito indispensável para o desenvolvimento válido e regular da ação. A constituição em mora por meio de intimação por protesto só é considerada válida quando demonstrado que as tentativas de notificação extrajudicial, bem como de localização do novo endereço do devedor, restaram frustradas ou que este se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível, o que não ocorreu nos autos. Mora não comprovada”. (TJMT - Ap 70662/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017)
Assim, não se evidenciou que o apelante esgotou todos os meios de localização do apelado, antes de efetuado o protesto do título, de modo que não se verifica a comprovação da constituição em mora.” (ID 66029493)
Nesses termos, verifica-se que a embargante não busca suprir omissões, mas os embargos visam a irresignação contra o resultado do julgamento e a tentativa de reapreciação da matéria de forma a emitir decisão conforme entendimento próprio, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.
A propósito:
“EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.
1 – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material. 2 – Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (TJMT, N.U 1008129-12.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2020, publicado no DJE 17/03/2020)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OMISSÃO/OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – RECURSO REJEITADO.
Não se acolhem os embargos de declaração se a parte embargante pretende tão somente de rediscutir e alterar o julgamento do acórdão embargado.” (TJMT, N.U 1015121-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, publicado no DJE 13/03/2020)
Destarte, a decisão embargada não contém os vícios do artigo 1.022 do CPC, uma vez que apreciou os pedidos, apesar de ter se manifestado de maneira diversa à vontade do embargante, não se configura qualquer vício a ser sanado, porquanto não servem os embargos para a rediscussão do entendimento adotado na decisão.
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora